Tribunal: STF
Processo: ARE 1502354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03) E CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA PMSC QUE OBTÉM INFORMAÇÕES ACERCA DO PARADEIRO DO RÉU, PORQUANTO FORAGIDO, ASSIM COMO NOTÍCIAS DO TRÁFICO DE DROGAS POR ELE DESEMPENHADO. PELOTÃO DO PPT QUE SE DESLOCA ATÉ O LOCAL REPASSADO. APELANTE QUE EMPREENDE FUGA PARA OS FUNDOS DA RESIDÊNCIA DE SEU IRMÃO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. INGRESSO JUSTIFICADO NÃO SOMENTE PELA EVASÃO MAS TAMBÉM PELA APREENSÃO DE ENTORPECENTES, PETRECHOS TÍPICOS DA MERCANCIA ILÍCITA E ARMA DE FOGO NO TERRENO BALDIO LIMÍTROFE. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA HÍGIDA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. TESTEMUNHOS PRESTADOS POR TRÊS POLICIAIS MILITARES DE FORMA FIRME, COERENTE E UNÍSSONA. AGENTE ESTATAL QUE AVISTA O RÉU EMPUNHAR OBJETO SEMELHANTE A ARMA DE FOGO E EFETUA DISPAROS CONTRA O ACUSADO. ARMA POSTERIORMENTE LOCALIZADA NAS ADJECÊNCIAS, ASSIM COMO CERTA PORÇÃO DE MACONHA QUE, EMBORA PEQUENA, CERTAMENTE DESTINAVA-SE AO COMÉRCIO ILÍCITO. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DE ARMA DE FOGO NO MESMO CONTEXTO. PETRECHOS DESTINADOS AO CONSUMO NÃO LOCALIZADOS. RÉU QUE ALEGA SER USUÁRIO CONTUMAZ, PORÉM, DIZ NÃO FAZER USO DE DROGAS PERANTE FAMILIARES. FLAGRANTE OCORRIDO NA CASA DO IRMÃO DO RECORRENTE DURANTE FESTA DE FAMÍLIA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS INCONSISTENTES. PROVA ORAL FORNECIDA PELOS MILITARES E DEMAIS CONTINGENTE PROBATÓRIO NÃO DERRUÍDOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente